Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-46.2023.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-46.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELLY AUGUSTA NOGUEIRA DE MENDONCA FERREIRA - CPF: 034.767.891-28 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), IGOR GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.331-00 (ASSISTENTE), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (ASSISTENTE), KIMBERLY OTTONI DE CARVALHO - CPF: 055.712.451-40 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (ASSISTENTE), LUCIANA BRANDAO - CPF: 704.228.181-00 (ASSISTENTE), KATIA PEDROSA DE MORAES FERREIRA - CPF: 335.620.321-53 (ASSISTENTE), ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, II, CTB). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129,
CAPUT
, CP). AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, CP). DESACATO (ART. 331, CP). CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR AMEAÇA E DESACATO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI DOLO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou a ré pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, CTB), lesão corporal leve (art. 129,
caput
, CP), ameaça (art. 147,
caput
, CP) e desacato (art. 331, CP), em concurso material, à pena total de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto
,

além de 2 meses de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 dias-multa
.

II. Questão em discussão

2.
A discussão recursal envolve quatro pontos principais: (i) desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (
ii
) absolvição pelos crimes de ameaça e desacato por alegada insuficiência probatória e atipicidade; (
iii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e
,
(
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por meio de auto de constatação de embriaguez, laudo pericial, fotografias, depoimentos consistentes e confissão parcial da acusada, que
confirmam
as versões prestadas pela vítima e testemunhas.

4.
A lesão corporal restou confirmada por prova pericial, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato, que pressupõe a ausência de resultado lesivo.

5.
O crime de ameaça configura-se como delito formal, bastando que a vítima se sinta intimidada por promessa de mal injusto e grave
.

6.
O desacato restou caracterizado diante das ofensas verbais e agressões contra policiais no exercício da função, sendo inoperante a alegação de ausência de dolo específico por embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do CP.

7
. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida, porém não resultou em redução da pena, em respeito à Súmula 231 do STJ, ante a fixação no mínimo legal.

8
. A substituição da pena por restritiva de direitos não é possível, à luz do art. 44, I, do CP, dada a prática de delitos cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovada a materialidade através de exame pericial que atesta ofensa à integridade física da vítima.

2. O crime de ameaça configura-se mediante a promessa de mal injusto que gere efetivo temor na vítima, independentemente da capacidade real de execução do mal prometido.

3. A embriaguez voluntária não exclui o dolo específico exigido para o crime de desacato, mantendo-se íntegra a imputabilidade penal.

4. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

5. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando os crimes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 28, II; 44, I; 59; 65, III, "d"; 69; 129, caput; 147, caput; 331; CTB, art. 306, §1o, II; CPP, art. 386, III, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 231; TJMT, Apelações Criminais
nos
1000773-64.2022.8.11.0102, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
; 1013479-65.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; 1001966-27.2021.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado; 0002673-60.2019.8.11.0052, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000077-46.2023.8.11.0020

APELANTE: KELLY AUGUSTA NOGUEIRA DE MENDONCA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

KELLY AUGUSTA NOGUEIRA DE MENDONCA FERREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação Penal no
1000077-46.2023.8.11.0020
,
condenou a ré à pena de

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além de 2 (dois) meses de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
como incursa nas sanções do art. 306, §1o, II, do CTB e
arts
. 129,
caput
; 147,
caput
e 331, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo
codex
(id.
290036915
).

Em suas

razões recursais
(id.
290036927
)
,
a
Defe
sa
requer
, em síntese:

1
)
a
desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato;
2
) absolvição pelos crimes de ameaça e desacato;
ou, subsidiariamente,
3
)
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
e
4
)
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (id.
290036930
), a
2a
Promotoria de Justiça
de
Alto Araguaia
/MT
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
,
adotando
“
per
relationem
”
as contrarrazões ministeriais
(id.
294863376

–
5
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Silvana Correa Vianna
– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa
à
apelante a prática do
s
crime
s
de
embriaguez ao volante
,
lesão corporal leve
,
ameaça
e
desacato
,
na forma do art. 69
, todos do código penal

(id.
290036859
):

“
[...]

Fato I – Embriaguez ao volante
:
Extrai-se do caderno investigativo que no dia 01 de janeiro de 2023, por volta

de 20h30min, em via pública, localizada na Av. Carlos Hugueney, Centro, neste município e

comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Kelly Augusta Nogueira de Mendonça

Ferreira conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da

influência de álcool, em visível estado de embriaguez, conforme Auto de Constatação de

Embriaguez (Id. 107399164).

Fato II - Lesão Corporal
:
Nas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, a denunciada

Kelly Augusta Nogueira de Mendonça Ferreira, com consciência e vontade, ofendeu a

integridade corporal ou a saúde da vítima Kimberly Ottoni de Carvalho, causando-lhe as

lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito (Id. 107399168).

Fato III
–
Ameaça
:
Conforme consta nos autos, no dia 01 de janeiro de 2023, em via pública,

localizada na Avenida Carlos Hugueney, Centro, neste município e comarca de Alto

Araguaia/MT, a
denunciada Kelly Augusta Nogueira de Mendonça Ferreira, com

consciência e vontade, ameaçou a vítima Kimberly Ottoni de Carvalho, por palavras, escritos

ou gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Fato IV – Desacato
:
Por fim, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, a denunciada

Kelly Augusta Nogueira de Mendonça Ferreira, com consciência e vontade, desacatou

funcionários públicos, sendo Policiais Militares, nos exercícios de suas funções.

2. HISTÓRICO DOS FATOS
:

Extrai-se dos autos que no dia 01 de janeiro de 2023, por volta das 20h30min, a

denunciada Kelly Augusta Nogueira de Mendonça Ferreira conduziu o veículo automotor,

marca Chevrolet, modelo S-10, cor vermelha, em vias públicas no município de Alto

Araguaia/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em

visível estado de embriaguez, conforme Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 107399164)
.

Conforme apurado, Kelly Augusta Nogueira de Mendonça Ferreira, após

ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo acima descrito em vias públicas, momento em

que decidiu parar na lanchonete denominada “Padaria Pão Dourado” para comprar bebida

alcoólica.

Tem-se que a denunciada retornou à lanchonete após 30 minutos, momento em

que, devido ao estado de embriaguez, na tentativa de estacionar o seu veículo, colidiu com o

automóvel da vítima Kimberly Ottoni de Carvalho que estava estacionado no local.

Diante dos fatos, a vítima solicitou a presença da guarnição da Polícia Militar, o

que desagradou a denunciada Kelly Augusta Nogueira de Mendonça Ferreira.

Assim Kelly Augusta passou a proferir palavras ofensivas e ameaçou Kimberly

Ottoni de Carvalho de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que iria matá-la.

Após as ameaças, em estado alterado, Kelly Augusta agrediu a vítima Kimberly

com puxões de cabelo, arranhões pelo rosto, pescoço e braço, causando-lhe as lesões

corporais descritas no Exame de Corpo de Delito (Id. 107399168).

Ato contínuo, a guarnição policial chegou ao local para atender a ocorrência.

Durante abordagem policial, a denunciada Kelly Augusta desacatou os

funcionários públicos, xingando-os de “vagabundos, safados”, além de proferir os dizeres

“não sabem com quem estão mexendo, todos vão pagar”.

Nesse sentido, devido ao estado agressivo da denunciada, foi necessária sua

imobilização, momento em que foi conduzida para a Delegacia de Polícia.

Ante tais fatos, a denunciada foi autuada em flagrante delito por conduzir

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,

lesão corporal, ameaça e desacato, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 107399159).

[...]
”

O
magistrado

de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
conden
ando

a recorrente

à
pena
de
1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, além de 2 meses de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 dias-multa

(id.
290036915
)
.

A Defesa, neste grau de reexame,
pleiteia
:

1
)
a
desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
[
art. 21
da
LCP
]
, ante a alegada reciprocidade das agressões e ausência de
animus lesivo
;
2
)
a absolvição quanto ao crime de ameaça
[
art. 147 do CP
]
, por ausência de prova robusta da materialidade e autoria
, nos termos do art. 386, VII, do CPP
;
3
) a absolvição do crime de desacato
[
art. 331 do CP
]
, por ausência de dolo específico, em razão do estado de embriaguez da recorrente
, nos termos do
art. 386, III
e VI
, do CPP
;
ou, subsidiariamente,
4
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com repercussão na fixação da pena
,
e

5
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Contudo
,
os
crimes imputados à apelante
se
encontram suficientemente demonstrados através do robusto conjunto probatório colhido durante a instrução criminal
.

A materialidade do
s

delitos
está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
auto de prisão em flagrante delito (id.
290036371
); 2) boleti
m
de ocorrência

no
2023.420
(
id.
290036373
)
,
descreve
ndo
detalhadamente a dinâmica dos eventos
;
3
)

auto de constatação de embriaguez
(id.
290036376
)
,
atesta
ndo
os sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora apresentados pela ré
; 4) termo de representação criminal; 5)
mapa topográfico das lesões
(id.
290036380
);
6)
registro fotográfico das lesões
(id.
290036393
);
7
) relatório final do inquérito policial (id.
290036851
); além, é claro,
8
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Ness
e

contexto
, o mapa topográfico das lesões evidencia as ofensas à integridade física da vítima
Kimberly Ottoni
d
e Carvalho
, registrando escoriações no lado direito do rosto
,
confirmado

pelo
registro fotográfico das lesões
, o que
reforça a prova pericial
.

Por outro lado
, o exame de corpo de delito realizado na
apelante
(
i
d.
290036387
) atestou expressamente a ausência de lesões corporais em seu corpo, circunstância que afasta categoricamente a alegação defensiva de agressões recíprocas.

A autoria dos crimes
, por sua vez,
restou inequivocamente demonstrada através da confissão da acusada prestada em ambas as fases da persecução penal.

Em sede policial,
a recorrente Kelly Augusta Nogueira de Mendonca Ferreira
admitiu ter proferido ameaças contra a vítima
“
na hora do nervoso
”
, reconhecendo que
“
disse para a mulher que lhe agrediu que iria matá-la
”
,
verbis
(id. 290036382):

“[...]
que parou na padaria pão dourado para comprar uma cerveja e acabou encostando em um veículo, ao levantar as mãos para ver quem era o dono do veículo, eles foram até a interroganda com bastante brutalidade e a namorada do dono do veículo agrediu a declarante que afirma ter apenas se defendido;
QUE a interroganda afirma que quando foi
agredida ficou muito nervosa e disse para a mulher que lhe agrediu que iria matá-la, mas foi na hora do nervoso, mas não tem capacidade para fazer mal a ninguém
; QUE quando os policiais militares chegaram, um deles com aparência de mais velho, também agrediu a interroganda na hora em que ela ameaçou a mulher do carro, mas não se lembra de ter xingado os policiais; QUE afirma que está com problemas psicológicos, fazendo tratamento, pois tem síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão e ultimamente anda ingerindo muita bebida alcóolica para tentar se livrar de seus problemas e toma medicamento controlado
;
[...]”

Durante o interrogatório judicial, embora tenha
negado os fatos
, a ré confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e admitiu a ocorrência da briga física com a vítima
, vejamos (id.
290036913
):

“[...]

[Ré
]

realmente, doutor, eu tinha bebido, né? Como eu disse, eu
tava
tomando remédio controlado, mas infelizmente não
tava
conseguindo. E naquele dia eu bebi, eu não era de sair de casa, mas infelizmente aquele dia eu saí, parei realmente
na pão Dourado
, peguei uma cerveja
. Agora essa história do outro carro eu não me lembro.
Eu sei que eu saí, dei uma volta, tomei a cerveja, voltei para
pegar outra cerveja
. Inclusive eu cheguei a dar R$ 50
pra
moça do caixa de feliz ano novo e voltei. Só que na hora que
d
o O carro ali que eles estão falando.
Eu encostei no carro, senti que eu encostei porque a caminhonete, por ser um carro alto, né, eu senti que eu encostei, desci para chamar a pessoa verificar se tinha estragado alguma coisa
. Só que nisso a menina já veio alterada me empurrando e me xingando.
Eu não ia ficar quieta, até porque eu tinha bebido, né? Infelizmente eu fiz esse erro, né? Em vez de eu ter saído, não. Então foi onde que a gente acabou, né? Brigando tudo.
Mas
eu hora
nenhuma eu não lembro de
de
falar que eu vou matar, de ameaçar, até porque, doutor, eu não sou esse tipo de gente. Graças a Deus eu nunca fiz coisa errada na minha vida.
Isso aí até hoje eu não me perdoo de ter bebido e saído aquele dia.
[Juiz]:
Então a única coisa que a senhora admite é que ter ingerido bebida alcoólica e dirigido o veículo
,

a
caminhonete
?
[Ré]:

Isso foi
.

[Juiz]:
agora a lesão de ter agredido a Kimber
ly
e ameaçado ela só não lembra não
?
[Ré]:

A agressão ela veio para acima de mim me agrediu.
Eu agredi também
.
Mas assim, para falar que eu
ameacei
, que eu igual ela contou a história falando daquele jeito, até porque eu não lembro nunca jamais de ter batido em outro carro, de ter tido essa confusão igual ela
tá
falando
n
ão. Bom, se teve, doutor, eu não me lembro. O
que eu me lembro é isso, que realmente eu fui, peguei a cerveja, saí com o carro, voltei, peguei, encostei no carro deles e eu particularmente chamei, dei com a mão assim, ó, fiquei balançando a mão para ver quem era o dono, mostrando o carro
, né? Porque o som
tava
ligado para poder, porque não foi uma batida tão grande para fazer, é assim, para falar:
‘
Nossa, todo mundo escutou, todo mundo viu
’
.
Se fosse
assim, o
cara
não tinha deixado, né? Passar
.
[Juiz]:
C
erto
,

e
ntão a senhora alega que em relação às lesões corporais da
Kimberly
, ela iniciou as agressões
?

[Ré]:
Certeza. Porque ela é que veio nervosa. Agora eu não sei se é porque é igual falo, porque ela assim talvez
estava

alterada na bebida, porque ninguém viu isso e ela ficou nervosa porque eu bati no carro
.
[Juiz]:
A s
enhora chegou a
ameaçar ela de
morte?

[Ré]:
De jeito nenhum
,

d
outor
.
[Juiz]:
A
senhora chegou a xingar os policiais militares?

[Ré]:

Doutor, eu vou falar a verdade. Eu não me lembro, mas também eu não posso duvidar, né? Porque talvez ali tentando me prender alguma coisa,
né?.
E é igual falo, infelizmente,
eh
, porque esses remédios que eu tomo, eles sozinho, sem a bebida, ele já dá meio que uma amnésia. E com a bebida, eu nem posso sonhar em beber, porque minha medicação sempre foi forte. Então, assim, talvez ali na hora da briga possa ter ficado muito nervosa e dali eu já não me lembro muito o que aconteceu
.
[Juiz]:
Nessa é
poca
que medicação que a senhora tomava?
[Ré]:

Ah, eu
tava
tomando
escitaloptram
,
dona
ren
e eu acho que o
de
pakene
. H
oje já mudou
.
[Juiz]:
São
receitado
p
or
psiquiatra
?
[Ré]:

Sim, sim. São tudo
antipsicótico
.
[Juiz]:
E qual que é o tratamento da doença? Qual que é a doença?

[Ré]:
Eu tenho depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamento acelerado e bipolaridade
.
[...]
”

O depoimento da vítima Kimberly Ottoni de Carvalho, prestado de forma consistente e detalhada tanto na fase policial quanto judicial, descreve com precisão a sequência dos fatos.

Em juízo, a ofendida r
elatou que
(id.
290036913
):

“
[...]

nós fomos por volta ali de umas 7 horas lá Pão Dourado. Aí a primeira vez que eu vi a Kelly, ela chegou na caminhonete vermelha,
aparentemente estava embriagada
, acabou batendo num carro ao estacionar. Ela desceu
, caçou
confusão com o senhor que
tava
na mesa ao lado, que era o dono desse carro
,
falou algumas coisas para ele e ele se manteve calado.
Ela entrou dentro da Pão Dourado, comprou uma cerveja, voltou e saiu
. Eu até comentei com a pessoa
,
que era meu namorado na época
,
que até ela poderia voltar e caçar confusão com alguém pelo estado que ela
tava
, tipo exaltada, conversando com o senhor na mesa do lado. A gente
continuou sentada ali, não foi
a
cho que 10 minutos,
ela voltou, parou a caminhonete no meio da rua, desceu, foi comprar uma
cerveja e
voltou
. Isso
a
camin
honete
tava
no meio da rua.

Nisso eu peguei e falei para ele:
‘
Igor, vamos embora. Antes que essa mulher
vem
, vai caçar confusão que esse senhor aqui do lado ainda. Vamos embora, vamos evitar esse tipo de coisa
’
.
[...]

No que ele entrou para pagar, eu fiquei do lado de fora sentado na mesa e ele lá dentro pagando a conta.
Ela voltou e foi tentar estacionar do outro lado da rua e ela acabou batendo no carro dele, na
e
strada branca que
tava
do outro lado da rua
. Aí eu fui entrei, chamei ele, falei:
‘
Igor, a moça voltou de novo, que a mulher voltou e bateu no seu carro agora
’
. Aí ele já saiu lá de dentro nervoso. Falei:
‘
Calma, vamos lá ver primeiro se estragou o carro alguma coisa
’
. No que a gente já chegou lá para ver o carro, tinha realmente batido no carro. Aí ela já começou a falar coisa para ele. Eu falei:
‘
Calma, vamos chamar a polícia e resolver isso
’
.
Aí nisso ela já veio para mim me xingando, sua patricinha nojenta,
vagabunda,
você acha que você é quem, que não sei quê. E veio vindo
pro
meu lado
. Aí eu falei:
‘
Mas você nem me conhece, você tá falando esse tipo de coisa para mim
.’

Aí ela veio de novo para cima de mim e nisso eu fui e coloquei a mão assim e acabou que eu trisquei nela, não empurrei, mas ela veio para cima de mim, eu falei:
‘
Para que você não me conhece
’
. E virei as costas para ligar
pra
polícia. No que eu
tava
ligando
pra
polícia, ela já veio em cima de mim, já me puxou pelos cabelos, já começou a me agredir.

[..
.
]

Nessa hora passou a viatura na avenida. Eu comecei a gritar, aí a viatura veio. Aí eles perguntaram o que que tinha acontecido.
Falei que ela tinha me agredido e tudo e ela xingando o tempo todo, tanto eu quanto meu namorado
.
[...]

Niss
o
, ela agrediu um policial também,
c
uspiu no policial, xingou o policial e eles
levaram ela
de camburão
pra
delegacia
. Aí no ocorrido ele me perguntou:
‘
Você vai querer
eh
ir lá fazer o boletim?
’
Falei:
‘
Vou
’
. Aí a gente foi
pra
delegacia.
Dentro da
delegacia, enquanto ele colhe meu depoimento, era lá dentro, não sei onde ela
tava
, numa sala, no fundo, não sei. Ela o tempo todo gritando de Patricinha
vagabunda,
eu vou te matar que não sei que foi até uma das coisas
. que ele colocou lá. Acho que ameaça alguma coisa assim.
[MP]:
Entendi. E a senhora se recorda se a dona Kelly parecia
tá
bêbada no dia?
[Vítima]
Sim, ela
tava
visivelmente alterada, muito alterada
.
[
...
]

Ela
tava
dirigindo a caminhonete vermelha.
[MP]:
Entendi. Essas agressões
eh
que a senhora sofreu, a senhora se recorda onde foi lesionada?
[Vítima]:
Fui lesionada no rosto do lado direito, que ela me pegou pelo cabelo aqui e passou a unha aqui em mim no rosto
.
A
pessoa que era meu namorado também foi
machucado
, só que ele não quis envolver
,
da parte nada.

[...] [MP]:

E
m relação aos policiais, a senhora falou que ela xingou os policiais. E a senhora se recorda do que que ela teria xingado os policiais
?
[Vítima]:

D
e
‘
vagabundo,
filho da puta, c
uspi
u
nele
,

t
ira a mão de mim
,

v
ocê tá pensando que você é quem?
’
[...]
[Advogado da defesa]:
Quando ela te
xingou
de patricinha, inclusive falou que ia te matar
,

v
ocê se sentiu com medo disso aí ou você acha ou você ou você não sentiu em razão dela
tá
embriagada e talvez pudesse ser por isso?
[Vítima]:
Eu me senti sim ameaçada porque a gente
tava
dentro da delegacia e ela sim ainda ficou gritando que ia me matar. Mesmo na presença dos policiais, no momento eu fiquei com medo sim dela querer vir atrás de mim depois porque ela
tava
muito transtornada e a gente acaba que fica com medo
s
im
.
[...]”

Outrossim,
o informante
Igor Gonçalves Araújo, proprietário do veículo atingido, confirmou tanto em sede policial quanto judicial ter presenciado as ameaças proferidas pela acusada, além de ter testemunhado a agressão física contra
a ofendida
, destacando que
(id.
290036381
)
:
“
a mulher da S10 se alterou começou a xingar a Kimberly

de
‘
patricinha nojenta, merda e que odiava esse tipo de pessoa
’
, além de dizer que vai matar a

Kimberly; QUE além
de xingar e fazer ameaças, acabou agredindo a Kimberly com puxões de

cabelos e arranhões pelo rosto, pescoço, braços, deixando ela lesionada;

[...]”

O
retro
informante, em juízo, acrescentou que “
nós estávamos na Pão Dourado, e
de repente

apareceu a Kelly
, com o carro dela, uma caminhonete vermelha,
embriagada
,
foi tentar estacionar o carro e não conseguiu, e bateu no meu carro. Assim que ela bateu no meu carro,
a
Kimberly e eu falou
para
ela que
ia ligar para a
polícia
.
De repente
,
a
Kelly começou a xingar a
Kimberly
e eu, vários palavrões e até ameaça
s.
Assim que ela ficou
xingando, a Kelly partiu
para
cima da Kimberly e partiu
para
cima de mim.
E

aí
agrediu a
Kimberly
e agrediu eu.
Ai logo em seguida chegou a polícia,
aí
a polícia conteve ela
.

[...]
ela queria brigar com os policiais
e continuou xingando a gente, e
aí
os policiais tiveram que conter ela e levar para a delegacia.
[MP]:

O senhor se recorda de ela ter xingado os policiais?
[
Igor
]:

Xingou, xingou até uns outros que estavam lá,
xingou todo mundo
.

[...]
”

(id.
290036913
)

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são harmônicos e convergentes.

O PM Reginaldo da Costa Fraga relatou que a
apelante
se encontrava
visivelmente embriagada, bem como

“
extremamente alterada, fora de si, na verdade, querendo a todo instante agredir a vítima
[...]
”
no local dos fatos, sendo necessária a intervenção de populares para contê-la
(id.
290036913
).

Em seguida, acrescentou que:

“
não foi possível manter diálogo com ela no local. Ela foi contida, algemada e colocada

na viatura mediante força moderada.
Até na delegacia ela não se continha a todo instante
,
tentando agredir os policiais, xingando, desacatando,
c
uspindo, uma coisa sem precedentes.

Até que ela foi contida na cela,
e
começou inclusive a tentar se mutilar dentro da cela, por sorte dela também, alguns parentes dela chegaram no local e conseguiram convencer ela a parar com a situação que ela estava provocando
. Dessa forma, ela foi conduzida e apresentada na delegacia.
[MP]:
O senhor mencionou que ela chegou a xingar os senhores e cuspir nos senhores.
O
senhor
se recorda do que ela xingou os senhores?
[PM]:
Ah,
ela xingou de várias palavras de baixo calão, inclusive falando que nós não sabíamos quem era ela. Ela tentava intimidar a todo instante, falando que nós não podíamos tocar nela por ela ser mulher. Não sei qual que é a lógica dela, mas ela
xingou nós
de vagabundo, de t
o
do tipo de palavra
.
[
...
]
[MP]:
O
s senhores chegaram a ouvir alguma ameaça contra a senhora
Kimberly
?

[PM]:
Positivo, Meritíssimo. No momento da que nós chegamos no local, tentando, inclusive, quando uma senhora tentava conter essa suspeita, ela não se intimidava com a presença da autoridade policial no local e nem mesmo a multidão de frequentadores do local ali. E chegou a ameaçar, na nossa frente, ameaçar a vítima de morte.
[MP]:
O
senhor se recorda, o senhor falou que ela apresentava sinais claros de embriaguez. Que sinais que eram esses de embriaguez?
[PM]:
Ela tinha vários. Ela
tava
fora de si, chorava, gritava, esperneava. Ela fazia todo sinal de uma pessoa descontrolada. O cheiro, o hálito de álcool, tinha tudo
.
[...]”
(id.
290036913
)

Os depoimentos judiciais dos Policiais Militares Luiz Felipe da Silva Alves e Jones Gonçalves Ferreira foram no mesmo sentido, ratificando os relatos do colega

retro

mencionado
(id.
290036913
)
.

Cumpre,
neste
ponto
, destacar que os depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade e são revestidos de fé pública, mormente quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A esse respeito, dispõe
o Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
esta

Corte
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Com efeito, a
tese defensiva de desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato não encontra respaldo no conjunto probatório.

Isso porque a

distinção ontológica entre ambas as figuras típicas reside, fundamentalmente, na comprovação objetiva da materialidade das lesões através de
exame pericial.

In
casu
, o mapa topográfico das lesões e o registro fotográfico comprovam de forma categórica a existência de ofensa à integridade física da vítima, caracterizando inequivocamente o delito previsto no art. 129,
caput
, do CP.

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência dest
e
Egrégi
o

Tribunal
,
v
.g.
:

“
A existência de lesão corporal atestada por laudo afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato, conduta de menor gravidade e que não deixa vestígios
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000773-64.2022.8.11.0102,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
3a
Câmara Criminal,
j.
18
.
06
.
2025,
DJ
e
18
.
06
.
2025)

“
A palavra da vítima, coerente e corroborada por prova testemunhal, laudo pericial e depoimentos de policiais, revela com segurança a ocorrência dos delitos e a autoria.

As lesões corporais estão comprovadas pela prova testemunhal, por exames e fotografias, sendo inviável a desclassificação para vias de fato
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1013479-65.2022.8.11.0042,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
25
.
04
.
2025,
DJ
e
25
.
04
.
2025)

A contravenção penal de vias de fato (art. 21 d
a LCP
) possui caráter subsidiário, sendo aplicável exclusivamente nas hipóteses em que reste completamente ausente qualquer lesão à integridade corporal.

Sua configuração pressupõe, necessariamente, a inexistência de resultado
lesivo
, circunstância que não se verifica nos presentes autos.

Ademais, a
alegação
de agressões recíprocas não encontra sustentação no conjunto probatório
,
uma vez que o
exame de corpo de delito realizado na
recorrente
demonstrou a completa ausência de lesões corporais,
evidenciando que a altercação teve caráter
unilateral
, partindo da ré em direção à vítima.

A narrativa da ofendida, ao relatar que apenas
“
trisquei nela
”
para manter distância quando percebeu a aproximação agressiva, não configura agressão recíproca, mas sim conduta defensiva diante da iminência de injusta agressão.

No tocante ao crime de ameaça, a configuração típica
se
encontra plenamente demonstrada.

Trata-se de delito formal que se consuma
no momento em que

a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e sente efetivo temor, independentemente da real capacidade do agente de executar o mal prometido.

A vítima relatou de forma detalhada ter sido ameaçada de morte pela acusada, que proferiu expressões como
“
eu vou te matar
”
não apenas no local dos fatos, mas também dentro da delegacia de polícia, na presença de autoridades públicas.

O efetivo temor gerado na vítima restou comprovado através de seu relato em juízo, quando afirmou ter se sentido
“
sim ameaçada
”
e ter ficado
“
com medo sim dela querer vir atrás de mim depois
”
, especialmente considerando que as ameaças persistiram mesmo dentro da delegacia e na presença dos policiais.

Esse temor não se mostra desproporcional ou infundado, considerando o comportamento agressivo e descontrolado demonstrado pela
apelante
durante todo o episódio.

Segundo entendimento consolidado,
é a jurisprudência desta 1a
Câmara Criminal:

“
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se
sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001966-27.2021.8.11.0013,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
04
.
04
.
2025,
DJ
e
04
.
04
.
2025)

Além disso, o
argumento
de que o
PM
Jones Gonçalves Ferreira não presenciou ameaças não prejudica a configuração do delito, porquanto o crime restou comprovado através de múltiplos elementos probatórios convergentes, incluindo o depoimento da vítima, o relato da testemunha Igor Gonçalves Araújo e a própria
confissão
da acusada em sede policial.

O fato de uma testemunha não ter presenciado determinado aspecto dos fatos não afasta a configuração do crime quando outros elementos probatórios idôneos confirmam sua ocorrência.

Quanto ao crime de desacato
[art. 331 do CP]
, a configuração típica igualmente se encontra amplamente demonstrada.

Os depoimentos dos policiais militares são convergentes ao relatar que a acusada proferiu ofensas de baixo calão contra os agentes públicos no exercício de suas funções.

Como visto, o
PM Reginaldo da Costa Fraga
foi categórico ao
relatou que
“
não foi possível manter diálogo com ela no local. Ela foi contida, algemada e colocada na viatura mediante força moderada.
Até na delegacia ela não se continha a todo instante, tentando agredir os policiais, xingando, desacatando, cuspindo, uma coisa sem precedentes
.
[...]”

(id.
290036913
)

Em seguida, acrescentou que ela

“
xingou de várias palavras de baixo calão
”
incluindo
“
vagabundo
”
e outros termos ofensivos, além de ter cuspido nos policiais
.

A vítima Kimberly confirmou ter presenciado a acusada chamar os policiais de
“
vagabundo
”
e
“
filho da puta
”
, além de cuspir em um deles.

Em consonância com esse entendimento:

“
Inexistindo dúvidas de que os xingamentos tinham o nítido propósito de desprestigiar a dignidade do cargo público ocupado pelos policiais que efetuaram a prisão do agente, não há falar em
absolvição, até porque o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1000023-48.2021.8.11.0021,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto
,
4a
Câmara Criminal,
j.
06
.
07
.
2024,
DJ
e
06
.
07
.
2024)

“
O crime de desacato resta configurado ante as ameaças e xingamentos proferidos pelo réu, contra policiais rodoviários no exercício da função, não sendo afastada a tipicidade penal por eventual estado emocional ou provocação.
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1022688-76.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal,
j.
09
.
05
.
2025,
DJ
e
09
.
05
.
2025)

Igualmente
, a
tese defensiva de que a embriaguez excluiria o dolo específico necessário ao crime de desacato não prospera.

Nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária não exclui a
imputabilidade penal
, podendo inclusive constituir circunstância agravante.

A jurisprudência
firmada
neste Sodalício

é
pacífica
no sentido de que o estado de embriaguez, quando voluntário, não afasta a responsabilidade penal, mantendo-se íntegra a capacidade de discernimento necessária à configuração do delito
,
verbi
:

“
A embriaguez voluntária não afasta a tipicidade do crime de desacato, que se configura quando o agente ofende a dignidade de funcionário público no exercício de sua função.
[...]”

(
TJMT,
N.U 0002673-60.2019.8.11.0052,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
21
.
03
.
2025,
DJ
e
21
.
03
.
2025)

A própria conduta da acusada durante os fatos, demonstrando capacidade de articular pensamentos e proferir ofensas direcionadas especificamente aos policiais, evidencia a manutenção da consciência e vontade suficientes para a configuração do dolo.

Por sua vez, o
crime de embriaguez ao volante
[art.
306, §1o
, II, do CTB
]
restou demonstrado através do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e da confissão da própria acusada.

Tratando-se de crime de perigo abstrato, dispensa-se a comprovação de risco concreto ou de resultado naturalístico, bastando a condução de veículo automotor sob influência de álcool.

Dessa forma
, o conjunto probatório dos autos é robusto e harmônico, constituído por elementos documentais, periciais e testemunhais que, analisados sob o crivo do contraditório, não deixam margem para dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos crimes.

Tal como, a
pretensão defensiva de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea esbarra na aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer a existência da
confissão
mas deixar de aplicá-la na dosimetria, considerando que todas as penas foram fixadas no
mínimo legal
.

Essa orientação jurisprudencial consolidada visa preservar a coerência do sistema punitivo, impedindo que a aplicação de atenuantes resulte em penas
aqu
é
m
daquelas consideradas adequadas pelo legislador para cada tipo penal.

Nesse sentido:

“
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
.

2. No julgamento realizado pela Terceira Seção, para reavaliar o enunciado n. 231 do STJ, firmaram-se as seguintes teses: "1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3.
A circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
[...]” (
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.159.527/PA,
Rel. Min.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz,
6a
Turma, j
.
24
.
6
.
2025,
DJ
e
27
.
6
.
2025
)

Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice legal no art. 44, I, do CP, que veda expressamente tal benefício quando o crime
for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Os delitos de lesão corporal, ameaça e desacato enquadram-se nessas
hipóteses de vedação
, impedindo a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, a natureza e gravidade dos crimes praticados, envolvendo agressão física, ameaças de morte e desrespeito à autoridade pública, demonstram a inadequação da medida substitutiva para os fins de reprovação e prevenção criminal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025